Tribunal: TJDFT
Processo: 0732844-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732844-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINERAÇÃO LESTE LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA NÃO CONFIGURADO. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. 1. Cerceamento defesa não configurado. Desnecessária a prova pericial, pois comprovada por outros meios (documental) a capitalização mensal de juros. 2. Inaplicável o CDC aos contratos firmados por pessoa jurídica para incrementar sua atividade negocial. 3. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 – e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. A alegada contratação do seguro prestamista não foi demonstrada, tampouco há prova de seu pagamento. 5. É válida a cláusula contratual que permite, com anuência do contratante, débito em conta corrente das prestações referentes a contrato de mútuo bancário. A recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta divergência jurisprudencial quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e à necessidade de perícia técnica para aferição da capitalização dos juros, ao argumento de que seria matéria de fato e não de direito (Tema 572), pugnando pela substituição da tabela Price pela metodologia Gaaus, bem como em relação à ilegalidade da venda casada de seguros (Tema 972) e da utilização indevida do limite do cheque especial, porquanto ausente autorização. Colaciona julgados do TJSP, do TJMG e do STJ para amparar a controvérsia, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Helberty Coelho, OAB/MG 131.500, e Arthur Venturini, OAB/MG 175.562. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1370102/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos supostamente violados ou objeto de interpretação divergente, o que não ocorreu” (AgInt nos EDcl no AREsp 1894777/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/3/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados Helberty Coelho, OAB/MG 131.500, e Arthur Venturini, OAB/MG 175.562. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024